Tribunal: TJDFT
Processo: 0050022-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ NO PRAZO PREVISTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O prazo prescricional aplicável à espécie é o constante do artigo 206, §5o, I do Código Civil, ou seja, de 5 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. 1.1 A prescrição tem início quando o direito subjetivo do titular for violado, momento em que nasce o direito a pretensão, segundo a dicção do artigo 189 do Código Civil. 1.2 Observa-se que a pretensão do autor surgiu em 06/05/2003, quando a parte ré foi notificada a pagar em virtude da inadimplência verificada e quedou-se inerte. Assim, tendo sido a ação de cobrança ajuizada em 2005, está dentro do prazo, não tendo ocorrido a prescrição quinquenal.

2. Tendo o autor ajuizado a ação dentro do prazo quinquenal, deve-se verificar se o autor buscou de todas as formas possíveis realizar a citação dos réus em prazo razoável. 2.1 Segundo o art. 202, I, do Código Civil, e art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, o prazo prescricional será interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação, desde que seja efetuada dentro do prazo de 10 (dez) dias, hipótese em que retroagirá à data da propositura da ação. Caso a citação não seja efetuada no prazo legalmente determinado, a data da interrupção passa a ser a da citação válida, conforme prevê o caput do art. 240 do CPC. 2.2 Verifica-se dos autos que o despacho do juiz que determinou a citação dos réus se deu em 14/09/2005, a ação foi proposta em 29/08/2005. Foi deferida a citação por edital da ré ora apelante em 25/02/2019, contudo, em sede recursal foi declarada nula referida citação por edital. Em 11/09/2020 a ré ora apelante se manifestou nos autos, ato que supriu a falta/nulidade de citação. 2.3 Não realizada a citação da ré ora apelante dentro do prazo quinquenal previsto, não houve a interrupção da prescrição, tendo o prazo prescricional se consumado em setembro de 2010. 2.4 O fato de a citação não ter ocorrido antes do transcurso do prazo prescricional não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, uma vez que foram deferidas todas as consultas aos sistemas de que dispõe o Juízo, tendo sido ainda expedidas diversas diligências citatórias a pedido do autor. Também não se verifica na hipótese dos autos demora injustificada na prática dos atos judiciais e cartorários. 2.5 Se todas as diligências requeridas ao Poder Judiciário foram efetuadas na forma e nos termos da lei processual e se, ainda assim, a citação válida foi efetivada 18 (dezoito) anos após o ajuizamento da ação, sem ter se verificado qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional quando a pretensão já estava prescrita, deve ser reformada a sentença para reconhecer a prescrição da dívida cobrada nesses autos com relação a ré ora apelante.

3. Recurso conhecido e provido.